Tribunal: TJDFT
Processo: 0754428-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0754428-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JIUMAR SOARES DOS SANTOS, THALITA KARININI NUNES MARTINS AGRAVADO: LINDOMAR MACHADO RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada interposto por JIUMAR SOARES DOS SANTOS e THALITA KARININI NUNES MARTINS em face de LINDOMAR MACHADO RODRIGUES, ante a decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, na reintegração de posse n. 0717947-23.2025.8.07.0020, deferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a reintegração do Autor na posse do imóvel identificado como Apto 305, Bloco B, Lote 04, Chácara 237, Setor Habitacional Vicente Pires/DF, nos termos da decisão de origem (ID 79299635): Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houve "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do CPC: " ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO.IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO."A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido". (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a reintegração do Autor na posse do imóvel objeto da lide (Apto 305, Bloco B, Lote 04, Chácara 237, Setor Habitacional Vicente Pires/DF). DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Autoriza-se, desde já, a ordem de arrombamento e o uso de força policial, caso necessário. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se o requerido a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se. Em face do exposto, com base no artigo 30 da Lei no 9.514/97, DEFIRO, em parte, o pedido de liminar formulado pela parte autora para determinar que a parte ré, em até 60 (sessenta) dias, desocupe voluntariamente o imóvel descrito na inicial, sob pena de expedição de mandado de reintegração de posse em favor da parte autora. EXPEÇA-SE mandado de citação e intimação a ser cumprido no endereço do imóvel objeto do pedido de imissão na posse, devendo ser identificado o atual ocupante do imóvel, intimando-o para a desocupação voluntária do bem no prazo acima assinalado (sessenta dias), bem como citando-o para, caso queira, em até 15 (quinze) dias, apresentar resposta à ação, sob pena de revelia. Considerando que, pelas regras de experiência comum deste Juízo (art. 375 do CPC), a conciliação/mediação é infrutífera em casos semelhantes ao narrado na inicial, e em atenção aos princípios economia e celeridade processuais, por ora, entendo que deve ser dispensada a realização de audiência de conciliação (artigo 334 do CPC). Nada obsta que as partes formulem acordo extrajudicialmente, juntando ao feito posteriormente para deslinde do feito. Autorizo, caso haja necessidade, o cumprimento dos atos processuais nos termos do art. 212, § 2o, do CPC/2015. Diligenciados todos os logradouros atribuídos pela parte autora à parte requerida, havendo pedido expresso, fica desde já autorizada a realização de consulta de endereços através dos sistemas que se encontram à disposição do Juízo (SISBAJUD, RENAJUD, INFOSEG e SIEL), a fim de se localizar endereço hábil à citação pessoal da parte requerida. Realizadas as pesquisas, promova-se a citação da parte requerida no(s) endereço(s) eventualmente ainda não diligenciado(s). Nos casos em que a parte requerida/executada residir em outro estado, havendo pedido expresso, fica desde já deferida a expedição de Carta Precatória. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se. Os Agravantes alegam que: 1) adquiriram o imóvel (Apto 306, 3o andar) em 2019, com quitação integral e sentença transitada em julgado determinando sua entrega; 2) decisão agravada, contudo, ordenou reintegração do Agravado no “Apto 305”, situado no mesmo pavimento, o que seria fisicamente impossível, pois há apenas uma unidade de 65 m2 no terceiro andar; 3) o proprietário, Adonias Alves da Costa, praticou dupla venda dolosa, manipulando a numeração “305/306” para ocultar a duplicidade, e que o Agravado adquiriu cessão de direitos apenas em 2023, quando já existia decisão judicial favorável aos Agravantes; 4) há indícios de conluio entre Agravado, proprietário e seus advogados, reforçando a má-fé na transação; 5) a decisão viola a coisa julgada material e coloca os agravantes em risco de perder imóvel cuja posse já lhes foi assegurada judicialmente; 6) o art. 505, I, do CPC justifica a revisão do entendimento, diante de novos documentos que alteram substancialmente o contexto probatório. Requerem a concessão de tutela antecipada recursal para garantir a manutenção da posse do imóvel em favor dos Agravantes. Para tanto, alegam que a probabilidade do direito está comprovada pela aquisição anterior, sentença transitada em julgado e unicidade física da unidade. Sustentam que o perigo de dano grave e irreparável está presente, pois a reintegração expulsaria os Agravantes do imóvel, gerando lesão irreversível e incentivando violação à segurança jurídica. Requerem, ainda, no mérito, o provimento do recurso, com a reforma integral da decisão, além do reconhecimento da invalidade da venda ao Agravado, inclusão do proprietário na lide, a remessa de cópias ao MP e OAB para apuração de fraude, o arbitramento de honorários e manutenção da titularidade e posse dos Agravantes conforme coisa julgada. Requerem concessão de gratuidade de justiça, acostando documentação constante dos IDs 79299628 e 79299629, razão pela qual não houve o recolhimento das custas de preparo. Destaca-se que os Agravantes protocolaram no dia 05/12/25, às 11h35, pedido de reconsideração (ID 259094659) perante o juízo de origem, anexando a sentença a partir da qual entendem que são legítimos proprietários do referido imóvel (ID 259094663 na origem). É o relatório. Decido. Da gratuidade de justiça Cumpre apreciar inicialmente o pedido de gratuidade de justiça feito pelos Agravantes é corroborado por meio da documentação anexada aos autos. A assistência jurídica gratuita é garantida pela Constituição Federal no art. 5o, inciso LXXIV, a quem comprova insuficiência de recursos, cabendo à parte interessada demonstrar essa condição, que será analisada com base na alegação e comprovação de situação específica de impossibilidade financeira, a partir dos critérios adotados por essa Relatoria. A lei não estabelece critérios objetivos para a concessão da gratuidade de justiça e, nessa análise, análise, é essencial considerar o conceito de “mínimo existencial”, que representa o patamar mínimo necessário para garantir uma vida digna à parte requerente. Ante a ausência de definição legal precisa sobre o valor que representa esse mínimo, é necessário atribuir conteúdo à expressão, de forma a permitir decisões isonômicas em casos semelhantes, funcionando como um parâmetro geral, aplicável a diferentes situações, para assegurar coerência e previsibilidade na análise da hipossuficiência. Essa definição é necessária para garantir tratamento uniforme, coerente e justo a casos em que pessoas com diferentes níveis de renda — especialmente aquelas que recebem verbas de natureza alimentar — possam ter reconhecido o direito de prover suas necessidades básicas dentro do conceito de mínimo existencial, assegurando avaliação com base em critérios consistentes, respeitando a dignidade e a condição de subsistência de cada uma. O ordenamento jurídico brasileiro não define um valor fixo para o mínimo existencial, adotando diferentes parâmetros como referência. A faixa de isenção do Imposto de Renda, atualmente em torno de R$ 3.036,00 mensais, é um dos indicativos. Os Tribunais, inclusive o TJDFT, têm adotado como critério objetivo o limite de até cinco salários-mínimos para concessão da gratuidade de justiça, valor também previsto na Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do DFO DIEESE, por sua vez, calcula que o salário-mínimo necessário para atender às necessidades básicas de uma família brasileira, conforme os parâmetros constitucionais do art. 7o, IV, da Constituição Federal, seria de R$ 7.638,62 (abril de 2025). Apesar das variações, entendo que o parâmetro que melhor se alinha à finalidade constitucional de proteção à dignidade e ao entendimento do STJ sobre o valor alimentar é o indicado pelo DIEESE. Por isso, adota-se como referência o valor de cinco salários-mínimos como aferidor do mínimo existencial, atualmente equivalente a R$ 7.590,00, para aferição da hipossuficiência. Com base na documentação anexada aos autos, verifica-se que os Agravantes fazem jus à concessão da gratuidade de justiça, uma vez que, juntos, enquanto unidade familiar, não auferem renda superior ao valor acima descrito. Isso se observa no contracheque da segunda Agravante, que recebe o valor líquido de R$ 2.262,87 (dois mil, duzentos e sessenta e dois reais e oitenta e dois centavos) (ID 79299628), enquanto o primeiro Agravante recebe o valor líquido de R$4.708,46 (quatro mil, setecentos e oito reais e quarenta e seis centavos) (ID 79299629). DEFIRO, portanto, a gratuidade de justiça aos Agravantes. Em relação ao pedido de tutela recursal (ou efeito suspensivo ativo), deixo de intimar os Agravantes nos termos do art. 9o e do art. 10 do CPC, uma vez que são cientes de que protocolaram pedido de reconsideração na origem, de modo que a presente decisão afasta a alegação de surpresa. O presente agravo de instrumento não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, incumbindo ao Relator não o conhecer, de acordo com o Art. 932, inc. III, do CPC: “Incumbe ao Relator: (...) não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Além disso, o art. 87, III do RITJDFT impõe o não conhecimento, nesses mesmos termos: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. O presente recurso encontra óbice na ausência de interesse recursal. Isso porque, conforme verificado no processo na origem, os Agravantes protocolaram no dia 05/12/25, às 11h35, pedido de reconsideração (ID 259094659), anexando a sentença a partir da qual entendem que são legítimos proprietários do referido imóvel (ID 259094663 na origem). Requereram, assim, diretamente perante o juízo de origem, sua retratação, ao tempo em que manusearam o presente recurso. Tal conduta revela inequívoca opção da parte por buscar a reconsideração da decisão agravada no primeiro grau, o que, por consequência, torna prematura a apreciação do presente recurso por esta instância revisora. Tal conduta configura preclusão lógica, pois a parte não pode, simultaneamente, requerer ao magistrado que reveja sua própria decisão e, ao mesmo tempo, impugná-la por meio de recurso dirigido ao Tribunal. Existe, pois, uma aceitação tácita da competência do juízo e incompatibilidade com a insurgência recursal, atraindo a incidência do art. 1.000 do CPC e do princípio da boa-fé processual. Além disso, o pedido de reconsideração não é meio idôneo para impugnar decisão interlocutória, mas sua utilização voluntária pelo agravante, antes da interposição do agravo, gera comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico (art. 5o, CPC). A sistemática do Código de Processo Civil veda a supressão de instância e impõe que a matéria seja previamente enfrentada pelo juízo competente, sobretudo diante da sentença que acostaram aos autos e que sequer fora apreciada pelo magistrado na origem. Assim, além da ausência de interesse recursal atual, evidenciada pela iniciativa da parte em buscar a reconsideração no primeiro grau, verifica-se a inadequação da via eleita para a finalidade pretendida, o que impõe o não conhecimento do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, motivo pelo qual lhe nego seguimento, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem sobre o teor dessa decisão. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de dezembro de 2025 13:39:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador